Tribunal: TJDFT
Processo: 0728140-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL. NECESSIDADE. TUTELA URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A probabilidade do direito, nesta primeira análise, encontra-se a favor da parte agravante, uma vez que o contrato e a carteirinha do plano de saúde, cuja validade se estende até 31 de maio de 2020, demonstram que a agravante é parte contratante de serviço de plano de saúde Unimed, constando na relação como consumidora, e as agravadas figuram como fornecedoras. Evidencia-se pelos demais documentos colacionados, em especial pelas Reclamações realizadas junto à ANS e pelas tratativas entre as partes, que o contrato foi cancelado de maneira unilateral pela operadora do plano saúde, sem justificativa plausível.

3. Em virtude da resilição unilateral do plano de saúde, é dever legal da parte agravada a concessão à agravante de outro plano na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, situação que atende às necessidades dos beneficiários ao possibilitar a continuidade de eventuais tratamentos médicos necessários.

4. A urgência, por sua vez, também emerge dos autos pelos exames médicos carreados (ID 13405164), máxime porque os documentos apontam que a agravante apresenta enfermidade (ID 13405164) e necessita de acompanhamento do quadro de saúde, de maneira que a negativa de atendimento pela operadora pode causar-lhe danos à saúde.

5. Vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar a parte agravada restabeleça o contrato de prestação de serviços médicos hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato, com a manutenção da prestação dos serviços contratados, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.